Tribunal: STF
Processo: HC 270425
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.071.930/SP. 
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

[...] no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 00h45, na Rua São Luiz, n° 97, Jardim Santa Luiza, local conhecido como “Vila Lopes”, nesta cidade e comarca de Batatais, JOEL ANTONIO DE MELO e FERNANDA ROSENO DA CONCEIÇÃO, respectivamente qualificados às fls. 11 e 10, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios com o adolescente Luís Henrique Expedido da Silva, traziam consigo, para fins de tráfico, 538,31g da droga vulgarmente denominada “maconha”, acondicionadas em 67 porções; e 8,290g da droga vulgarmente denominada “crack”, desprovida de invólucro individual, e 6,20g da droga vulgarmente denominada de “cocaína”, acondicionada em 23 microtubos de plástico do tipo eppendorf; além da quantia de R$306,00 em dinheiro, uma balança de precisão e petrechos para embalar entorpecentes – conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, auto de constatação preliminar de fls. 25/26 e exame químico toxicológico de fls. 94/96, 97/99 e 100/101, sendo essas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:

Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3; determinar a dosimetria da pena, resultando em pena final de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e fixar o regime prisional aberto”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente